Tribunal: TJDFT
Processo: 0733719-14.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. COBERTURA SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE RECONHECIDA PELO INSS. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou procedentes os pedidos de quitação de financiamento imobiliário com base em cobertura securitária por invalidez permanente, restituição de parcelas pagas após o sinistro e compensação por danos morais.
2. O autor celebrou contrato de financiamento com cláusula de seguro habitacional que previa cobertura para morte ou invalidez permanente. Após ser aposentado por invalidez em 09/08/2024, teve negado o pedido de cobertura, sob alegação de prescrição fundada em auxílio por incapacidade temporária concedido em 15/11/2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Banco Bradesco possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação; (ii) saber se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória; (iii) saber se estão presentes os requisitos para a cobertura securitária por invalidez permanente; (iv) saber se é devida a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada, pois o banco integra a cadeia de fornecimento do produto securitário, tendo atuado como estipulante e intermediador da contratação.
5. A prescrição não se consumou, pois o prazo anual previsto no art. 206, §1o, II, "b", do CC/2002 começou a correr em 09/08/2024, com a ciência da aposentadoria por invalidez permanente, sendo a ação ajuizada em 30/10/2024.
6. A cobertura securitária é devida, pois houve aposentadoria por invalidez permanente reconhecida por decisão administrativa do INSS, configurando o sinistro contratado. A negativa da seguradora violou o princípio da boa-fé objetiva.
7. A indenização por danos morais foi afastada, pois o inadimplemento contratual, por si só, não configura abalo moral indenizável, ausente violação a direito da personalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Tese de julgamento:
“1. O banco estipulante e intermediador de contrato de seguro habitacional responde solidariamente pelos efeitos da negativa de cobertura securitária. 2. O termo inicial do prazo prescricional para ação indenizatória contra seguradora é a ciência da invalidez permanente, e não a data de concessão de benefício por incapacidade temporária. 3. A aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS é prova suficiente da ocorrência do sinistro, nos termos da apólice de seguro habitacional. 4. O inadimplemento contratual, sem violação a direitos da personalidade, não gera, por si só, obrigação de indenizar por danos morais.”
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, §1o, II, "b"; CPC/2015, art. 85, §2o; CF/1988, art. 5o, X.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1219891, 0707232-23.2018.8.07.0001, Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 27/11/2019, DJe 06/12/2019; TJDFT, Acórdão 1999080, 0710599-22.2023.8.07.0020, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 21/05/2025, DJe 30/05/2025.